Tribunal: TJDFT
Processo: 0713975-44.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713975-44.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANDRA BORGES DIOGO APELADO: VLADIMIR MATTEO MERLO GARCIA Decisão de Mérito APELAÇÃO. EXECUÇÃO. ABANDONO. AUTORA. INTIMAÇÃO. REGULARIDADE. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULA 240 DO STJ. APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESCABIMENTO. 1. A extinção do processo por abandono exige a inércia do autor por prazo superior a 30 dias e deve ser precedida da intimação pessoal da parte e de seu patrono, mediante publicação no órgão oficial, para suprir a falta no prazo de 5 dias. 2. Diante do aperfeiçoamento da relação processual com o comparecimento espontâneo do réu e o oferecimento de embargos à execução, a extinção do processo por abandono da causa depende de requerimento do devedor (STJ, Súmula 240; CPC, art. 485, § 6o). 3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada. 1. Apelação cível interposta por Sandra Borges Diogo contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em ação de execução proposta em desfavor de Vladimir Matteo Merlo Garcia, extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 485, III e 771, parágrafo único, do CPC. Custas pela autora. Sem honorários (ID no 39399994). 2. Nas razões de ID no 39399996, págs. 1-3, a apelante sustenta que a extinção do feito por abandono da causa deve ser precedida da sua intimação pessoal, fato que não ocorreu. Acrescenta que não houve pedido expresso do apelado. 3. Afirma que o comparecimento espontâneo do executado com o oferecimento de embargos à execução supriu a ausência de citação, que teria sido o motivo determinante para a extinção do processo. 4. Defende a aplicação do princípio da primazia do mérito. 5. Pede a cassação da sentença, com o regular prosseguimento do feito. 6. Preparo comprovado (ID no 39399997). 7. Em atenção ao art. 487, §7o do CPC, a sentença foi mantida (ID no 39399998). 8. Sem contrarrazões (ID no 39400002). 9. Cumpre decidir. 10. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 11. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 12. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência dominante. 13. Conheço e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo (CPC, arts. 1.012, § 1o, III e 1.013). 14. O art. 485, III do CPC prevê a extinção do processo quando “por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias [...]”. 15. Esse ato, todavia, deve ser precedido da intimação pessoal da parte, bem como de seu advogado, por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para que impulsionem o feito no prazo de 5 dias (CPC, §1o do art. 485). 16. Em 25/11/2021, após a localização de endereços do réu nos sistemas conveniados (ID no 39399977), a apelante foi intimada para indicar qual deles seria diligenciado (ID no 39399984 e 39399985). Contudo, não se manifestou (certidão de ID no 39399987). 17. Como o processo ficou paralisado por mais de 30 dias, em 28/3/2022, foi providenciada a intimação pessoal da apelante (IDs no 39399991), mas o prazo também transcorreu sem manifestação. 18. Em 6/7/2022, sobreveio a sentença extintiva (ID no 39399993). 19. Apesar de a apelante ter abandonado a causa por mais de 30 dias, verifica-se que, em 10/5/2022, antes mesmo da sentença, o réu/apelado compareceu espontaneamente aos autos e opôs embargos à execução (autos no 0716331-75.2022.8.07.0001). 20. Como a bilateralidade da relação processual aperfeiçoou-se, incide a Súmula 240 do STJ, segundo a qual “a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu" (CPC, art. 485, § 6o). 21. Precedente: Acórdão 967540, 20141010070507APC, Relator: Josapha Francisco Dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 28/9/2016. Pág.: 333/338). 22. Apesar de a apelante não ter sido diligente como deveria, já que é a maior interessada na solução da demanda, a inobservância da Súmula 240 do STJ, após a oposição dos embargos à execução pelo apelado, impede a extinção por abandono da causa. 23. A sentença deve ser cassada. 24. Informações complementares: ação proposta em 28/4/2021; valor da causa de R$ 185.570,12. Sentença proferida em 6/7/2022. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 25. Conheço e dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que tenha regular prosseguimento. 26. Deixo de majorar os honorários advocatícios diante do êxito do recurso e da não fixação na origem. 27. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 28. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 30. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 30 de setembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro